Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723061-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA RIBEIRO MACHADO, EVERARDO PEREIRA COUTINHO, YARA RITA RIBEIRO CALMON, VITORIA RIBEIRO CALMON, L. C. S. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Ribeiro Machado e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0708280-53.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir as edificações erigidas pelos autores/agravantes na “QE 23 Rotary Clube Área Pública, atrás do Cave, Guará” (ID 59944485, p. 25). Em suas razões recursais (ID 59944484), os autores sustentam, em suma, que seriam pessoas vulneráveis sob o aspecto econômico-social. Dizem que ocupariam a área pública localizada na “QE 23, Guará II (próxima ao Rotary Clube)” há, pelo menos, 7 (sete) anos. Aduzem que teriam sido surpreendidos por intimações demolitórias expedidas pelo Distrito Federal, as quais reputam ilegais, por suposta violação ao devido processo legal. Argumentam que, por sua condição social, fariam jus a um tratamento humanizado por parte da Administração Pública, na forma da Lei Distrital n. 6.302/2019 e das Resoluções CNDH ns. 10/2018 e 17/2021, com a indispensável abertura de procedimentos conciliatórios anteriormente à fase de desocupação da área, garantindo-se aos ocupantes o direito à moradia. Contestam a suposta relevância ambiental da área ocupada. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que se determine, desde logo, que o agravado se abstenha de demolir as edificações erigidas na área objeto de discussão nos autos “até que seja observado o devido processo administrativo e comprovadas as medidas de caráter socioassistencial e habitacional”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por serem os recorrentes beneficiários de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito de tutela provisória incidental na ADPF n. 828/DF, de Relatoria do eminente Min. Luís Roberto Barroso, assentou premissas a serem observadas quando da realização, pelo Poder Público, de desocupações coletivas. Além de determinar a criação e instalação de comissões específicas para o tema no âmbito dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, o douto ministro determinou que "as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família". Essa medida foi referendada pelo e. Plenário do STF em 2/11/2022 e, desde então, a referida ação constitucional de controle concentrado aguarda julgamento pelo e. Plenário do STF. No particular, não se observa dos autos, ao menos a princípio, o atendimento pelo Distrito Federal das diretrizes assentadas pelo e. STF no âmbito da APDF n. 828/DF, especialmente no que se refere à ciência prévia e oitiva dos representantes da comunidade afetada e a disponibilização de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, a qual, a princípio, é vulnerável sob os aspectos econômico e social. Nesse sentido, a propósito, colha-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDERA OS ATOS DEMOLITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DESALOJADAS. 1. O pretório excelso, a quem compete dirimir os conflitos entre direitos constitucionais de mesma hierarquia, privilegiou a proteção humanitária de forma a alcançar famílias vulneráveis que estejam sendo desordenadamente desalojadas. 2. A ADPF 828 estabelece que os requisitos a serem observados são: "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família". 3. No caso dos autos, após intimação do GDF nesta instância revisora para indicar a destinação das dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade, fora esclarecido que seriam destinados ao acolhimento emergencial e rotativo, se houvesse vagas. 3.1. A análise documental, em tempo, revela precariedade no controle da população afetada, e omissão em viabilizar e cientificar os invasores das alternativas legais disponíveis. 4. Nos termos da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que prescreve, entre outros direitos, (o) de que as remoções e despejos não devem resultar em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território. o desalojamento irrefreado e desordenado pode até mesmo ensejar indenização em desfavor do Erário. 5. Embora seja incontroversa a ausência de direitos à detenção, posse, propriedade ou domínio de área pública, o presente caso se resume à análise da observância de requisitos mínimos para a efetivação das demolições, sobretudo em proteção à população vulnerável - crianças, idosos e pessoas com deficiência. 6. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido. (Acórdão 1859174, 07020115220248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no PJe: 31/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando-se o caráter drástico e irreversível de eventual medida de remoção coletiva de pessoas vulneráveis sob o aspecto econômico-social, é prudente, neste instante processual, a concessão da medida liminar pleiteada no recurso, para suspender a adoção, pelo Distrito Federal, de eventuais medidas de desocupação coletiva da área objeto de discussão neste feito, até melhor e mais aprofundada instrução do presente e recurso e dos autos de origem. Tal providência visa, por ora, a evitar o risco ao resultado útil dos autos de origem e, ainda, a garantir a estrita observância do decisum proferido pela excelsa Corte no âmbito da reportada ação de controle de constitucionalidade. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender a adoção, pelo Distrito Federal, de eventuais medidas demolitórias ou de desocupação coletiva da área objeto de discussão neste feito, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora